Tribunal: TJES
Processo: 5019895-55.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Lei de Imprensa; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019895-55.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO CUNHA RODRIGUES
RECORRIDO: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. NARRA A PARTE AUTORA QUE SEU NOME FOI EXPOSTO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA PELA PARTE RÉ NA INTERNET, NOTICIANDO QUE O AUTOR ERA FORAGIDO E FOI ABORDADO POR POLICIAIS PORTANDO MOCHILA COM DROGAS. ADUZ QUE A FOTO QUE ESTAMPA A MATÉRIA É DE OUTRA PESSOA, QUE NÃO ESTÁ FORAGIDO E QUE NÃO FOI ABORDADO PORTANDO DROGAS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS, SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE QUE TRATA-SE DE NOME COMUM, DE SORTE QUE NÃO É POSSÍVEL ASSOCIÁ-LO AO AUTOR E GERAR DANOS MORAIS, SOBRETUDO DIANTE DE OUTRAS INFORMAÇÕES QUE DIFERENCIAM O AUTOR DE OUTRAS PESSOAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A REQUERIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE O TEOR DA MATÉRIA ERA VERDADEIRO E, MESMO DIANTE DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, MANTEVE A NOTÍCIA NO AR. EMBORA HOUVESSE ELEMENTOS QUE PODERIAM AFASTAR A POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO COM O AUTOR, NOTA-SE QUE ALGUMAS PESSOAS O CONFUNDIRAM E CHEGARAM A QUESTIONÁ-LO SOBRE A MATÉRIA. IMPUTAÇÃO DA PECHA DE FORAGIDO E OUTROS FATOS CAPAZES DE VIOLAR A HONRA OBJETIVA DO REQUERENTE. DESCUIDO DA REPORTAGEM EM APURAR CORRETAMENTE OS FATOS NOTICIADOS, POIS CONSTA EXPRESSAMENTE QUE “Diego afirmou que não sabia a procedência das drogas e deu um nome falso, mas os policiais conseguiram identificá-lo e constataram que ele era foragido da Justiça”. CONTUDO, TAIS FATOS NÃO SÃO CONFIRMADOS NOS E-MAILS DE ID. 4998805 E 4998806, EM QUE CONSTA QUE “Consta entrada no sistema prisional em 28/02/2020, com alvará de soltura emitido no mesmo dia”, DE SORTE QUE O AUTOR NÃO ESTEVE FORAGIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE PRESSUPÕE VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS VERDADEIRAS, NÃO DEVENDO SER UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS NA INTERNET. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO À RÉ QUE RETIRE DE SEU SÍTIO ELETRÔNICO A NOTÍCIA DISPONÍVEL NO LINK

https://www.agazeta.com.br/es/policia/foragido-e- flagrado-dormindo-em-cima-de-mochila-com-drogas-em-vila-velha-0822
, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, SOB PENA DE MULTA QUE ARBITRO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA, ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); CONDENO A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ARBITRO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), INCIDINDO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE A PRESENTE DATA E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DEIXO DE CONDENAR A RECORRIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DIANTE DO QUE DETERMINA O ART. 55 DA LEI 9099/95.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)